Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. HOSPITAL NÃO REFERENCIADO. IRRELEVÂNCIA. INVIABILIDADE DE REMOÇÃO DO PACIENTE DO NOSOCÔMIO EM QUE SE ENCONTRA INTERNADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS CUIDADOS MINISTRADOS. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravado nos autos do processo de origem.
2. A decisão interlocutória agravada determinou o custeio, pela recorrente, de tratamento oncológico consistente em transplante de células tronco hematopoiéticas alogênico, a ser efetuado no hospital em que o paciente se encontra internado, em centro de terapia intensiva. 2.1. Em relação à obrigação de custeio, imposta à operadora do plano de saúde, do tratamento indicado ao recorrido, percebe-se que a recorrente não questiona sua necessidade e nem a respeito da efetiva responsabilidade pelo plano de saúde contratado. 2.2. Insurge-se, singelamente, em relação ao nosocômio em que deve ser promovido o tratamento aludido, ao argumento de que o hospital “escolhido” pelo paciente não é referenciado para esse procedimento.
3. Embora o tratamento médico indicado, em regra, deva ser prestado por hospital referenciado, não há como ser desconsiderada a peculiaridade de que, no caso concreto, não é possível promover o transporte do paciente para outro nosocômio, diante de seu debilitado quadro de saúde, sendo pertinente ressaltar também o caráter continuado do tratamento ao qual o recorrido está submetido, afigurando-se desaconselhável qualquer solução de continuidade em relação aos cuidados ministrados ou à equipe responsável.
4. O fato de não constar, o nosocômio em que o paciente atualmente se encontra internado em área de terapia intensiva, como "referenciado", isoladamente, não afasta o dever de custeio, pela operadora do plano de saúde, necessário para a manutenção do tratamento indicado.
5. A manutenção do paciente no hospital em que se encontra atualmente internado para a continuidade do tratamento indicado, por essas razões, não consiste em mera escolha do paciente, pois é única opção compatível com a gravidade do quadro de saúde apresentado e com a situação de urgência evidenciada.
6. Recurso conhecido e desprovido.